Tribunal: TJDFT
Processo: 0714635-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, IV e VI). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito (CPC, art. 485, IV).

2. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (Decreto-Lei no 911/69, art. 4o), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir (CPC, art. 485, VI), desnecessária a intimação pessoal para o desiderato.

3. Verificado que houve o esgotamento de meios disponíveis ao juízo para localização do bem objeto da lide, assim como da parte ré para ser efetivamente citada, não há como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido.

4. Precedentes: Acórdão 1320011, 07004223720208070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1322323, 07088111720208070007, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. RECURSO DESPROVIDO.